Tribunal: STJ
Processo: 1024784-89.2021.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160530 - SP(2024/0280675-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: VIVIANE CRISTINA CAPUANO PATUDO
ADVOGADA
: PATRICIA CESSA - SP315985
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS.
ROL TAXATIVO MITIGADO E NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO TÉCNICA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível em ação
de obrigação de fazer com tutela antecipada, cujo julgamento reformou
parcialmente a sentença para determinar o custeio do procedimento e negar danos
morais.
2. A controvérsia diz respeito à cobertura, por plano de saúde, de cirurgia mamária
indicada para tratar dores e limitações decorrentes de postura cifótica dorsal
agravada pelo peso das mamas e à pretensão de indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar o custeio
do procedimento indicado e manter o indeferimento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a operadora pode exercer controle e
regulação mediante auditoria médica, nos termos do
o, § 1o,
, da
art. 1
d
e da Resolução n.
da ANS; (ii) saber se, à luz do
Lei n. 9.656/1998
424/2017
II, da
a ausência do procedimento no rol da ANS afasta
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
a obrigação de cobertura; (iii) saber se, conforme o
do CC, a cobertura
art. 757
pode ser negada por exclusão contratual de tratamento não constante do rol; (iv)
saber se o
VI, da
afasta o reembolso integral de despesas
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
particulares; (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à natureza do rol da
ANS, considerando os
e
; e (vi) saber se há
EREsp n. 1.886.929/SP
1.889.704/SP
divergência quanto ao reembolso, em face do AgInt no AREsp n. 929.402/GO.
Documento eletrônico VDA55100669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0facf21c-9964-4601-b883-5a2093a78241

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência da Segunda
Seção do STJ que firmou a taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo
cobertura excepcional se demonstrados requisitos técnicos objetivos, não bastando
a mera prescrição médica (
.
EREsp n. 1.889.704/SP)
7. Nas hipóteses em que o acórdão recorrido não analisa a controvérsia à luz
desses critérios, nem há prova técnica suficiente nos autos, impõe-se o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para produção de prova e análise dos requisitos,
ficando prejudicadas as demais teses recursais.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF em relação à alegada ofensa ao
do
art. 757
CC ante a ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
: “1. Quando o tribunal de origem decide ser devida a cobertura
Tese de julgamento
pelo plano de saúde de procedimento não previsto no rol da ANS sem analisar os
requisitos de mitigação da taxatividade deve haver retorno dos autos ao Tribunal
de origem para produção de prova e análise conforme os parâmetros fixados pela
Segunda Seção do STJ. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a alegada
violação a dispositivo de lei não foi analisada pelo tribunal de origem".
arts. 1o, § 1o,
, 10 II, §§ 12 e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
d
13, e 12 VI; CC, art. 757.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.889.704/SP,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
8/6/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.133.880/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
28/3/2025;
REsp n. 1.872.099/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0facf21c-9964-4601-b883-5a2093a78241

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0facf21c-9964-4601-b883-5a2093a78241

RECURSO ESPECIAL No 2160530 - SP(2024/0280675-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: VIVIANE CRISTINA CAPUANO PATUDO
ADVOGADA
: PATRICIA CESSA - SP315985
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS.
ROL TAXATIVO MITIGADO E NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO TÉCNICA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível em ação
de obrigação de fazer com tutela antecipada, cujo julgamento reformou
parcialmente a sentença para determinar o custeio do procedimento e negar danos
morais.
2. A controvérsia diz respeito à cobertura, por plano de saúde, de cirurgia mamária
indicada para tratar dores e limitações decorrentes de postura cifótica dorsal
agravada pelo peso das mamas e à pretensão de indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar o custeio
do procedimento indicado e manter o indeferimento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a operadora pode exercer controle e
regulação mediante auditoria médica, nos termos do
o, § 1o,
, da
art. 1
d
e da Resolução n.
da ANS; (ii) saber se, à luz do
Lei n. 9.656/1998
424/2017
II, da
a ausência do procedimento no rol da ANS afasta
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
a obrigação de cobertura; (iii) saber se, conforme o
do CC, a cobertura
art. 757
pode ser negada por exclusão contratual de tratamento não constante do rol; (iv)
saber se o
VI, da
afasta o reembolso integral de despesas
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
particulares; (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à natureza do rol da
ANS, considerando os
e
; e (vi) saber se há
EREsp n. 1.886.929/SP
1.889.704/SP
divergência quanto ao reembolso, em face do AgInt no AREsp n. 929.402/GO.
Documento eletrônico VDA54648581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: 76b5903c-7595-440e-a6aa-2c47a34b0ec4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência da Segunda
Seção do STJ que firmou a taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo
cobertura excepcional se demonstrados requisitos técnicos objetivos, não bastando
a mera prescrição médica (
.
EREsp n. 1.889.704/SP)
7. Nas hipóteses em que o acórdão recorrido não analisa a controvérsia à luz
desses critérios, nem há prova técnica suficiente nos autos, impõe-se o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para produção de prova e análise dos requisitos,
ficando prejudicadas as demais teses recursais.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF em relação à alegada ofensa ao
do
art. 757
CC ante a ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
: “1. Quando o tribunal de origem decide ser devida a cobertura
Tese de julgamento
pelo plano de saúde de procedimento não previsto no rol da ANS sem analisar os
requisitos de mitigação da taxatividade deve haver retorno dos autos ao Tribunal
de origem para produção de prova e análise conforme os parâmetros fixados pela
Segunda Seção do STJ. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a alegada
violação a dispositivo de lei não foi analisada pelo tribunal de origem".
arts. 1o, § 1o,
, 10 II, §§ 12 e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
d
13, e 12 VI; CC, art. 757.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.889.704/SP,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
8/6/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.133.880/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
28/3/2025;
REsp n. 1.872.099/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE com fundamento no

, da
art. 105, III,
e
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada em caráter de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 236):
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO CUSTEIO DE
TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO PRESCRITO À DEMANDANTE.
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA,
TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO
RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE
Documento eletrônico VDA54648581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: 76b5903c-7595-440e-a6aa-2c47a34b0ec4

EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 102 DO
QUE
TJ/SP,
REPUTA
ABUSIVA
A
NEGATIVA
FUNDADA
NA
NATUREZA
SUPOSTAMENTE EXPERIMENTAL DO TRATAMENTO OU, BEM, NA
AUSÊNCIA DE SUA PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA
EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE DANO MORAL ADVINDO
DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
283):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
DO CPC. CARÁTER
ART. 1022
INFRINGENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 1o, § 1o,
, da
porque, segundo prerrogativa
d
Lei n. 9.656/1998,
conferida pela CONSU n. 8 da Resolução Normativa ANS n.
pode a
424/2017,
operadora do plano de saúde praticar ações de controle ou de regulação de seus
serviços, mediante auditoria médica, como ocorreu no caso;
b) 10, II, da
uma vez que os procedimentos
Lei n. 9.656/1998,
reclamados não constam do rol da ANS, não estando a recorrente compelida à
cobertura, notadamente porque o procedimento de mamoplastia com inclusão de
prótese de silicone tem previsão somente em casos comprovados de câncer, lesões
traumáticas e tumores, o que não é o caso dos autos;
c) 757, do Código Civil, porquanto o seguro garante riscos
predeterminados e há expressa exclusão contratual em relação a tratamento que
não conste no rol da ANS; e
d) 12, VI, da
visto que o contrato não prevê o
Lei n. 9.656/1998,
reembolso integral de despesas médicas oriundas de despesas particulares.
Documento eletrônico VDA54648581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: 76b5903c-7595-440e-a6aa-2c47a34b0ec4

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, em síntese, sobre a natureza
e o rol de procedimentos da ANS, especialmente considerando os julgados dos
REsps n.
e
, além
1.889.704/SP(2020/0207060-5)
1.886.929/SP(2020/0191677-6)
de divergir quanto ao reembolso, conforme decisão no Agint no

Aresp n. 929.402/GO.
Requer o conhecimento do presente recurso com a consequente reforma
da decisão proferida.
O recurso especial foi admitido, determinando-se a subida dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação com pedido de obrigação de fazer
com pedido de tutela antecipada em caráter de urgência em que a parte autora, ora
recorrida, pleiteou a autorização e o custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia
mamária indicada para tratar dores e limitações decorrentes de postura cifótica
dorsal agravada pelo peso das mamas, bem como indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para determinar o
custeio do procedimento indicado e manteve o indeferimento de danos morais,
reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários em 10% do valor da
causa para cada parte.
O aresto impugnado, embora ressalve o entendimento do relator no
sentido de considerar lícitas as disposições contratuais restritivas de coberturas nos
contratos de planos de saúde, aplicou o entendimento jurisprudencial para se
Documento eletrônico VDA54648581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: 76b5903c-7595-440e-a6aa-2c47a34b0ec4

considerar abusiva a exclusão de cobertura em qualquer hipótese análoga aos
autos, especialmente vinculando-se à Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Dessa forma, fundamentando-se nos relatórios médicos juntados no
processo, salientando o não prolongamento do litígio e levando em conta o
interesse dos envolvidos, reconheceu-se a procedência da obrigação de fazer para
impor à recorrente o dever de cobertura do procedimento requerido.
Confiram-se os fundamentos do aresto recorrido (fls. 235-243,
destaquei):
Todavia, a despeito do entendimento até então adotado por este relator de que
tal disposição restritiva seria lícita e, como já previamente conhecida, não teria
ferido o princípio da boa-fé contratual , é certo que não se desconhece que a
jurisprudência vem se orientando no sentido de considerar abusiva a cláusula que
prevê a exclusão de cobertura em qualquer hipótese análoga a dos autos (cf. AgRg
no A Resp n. 259570-MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.12.12, AgRg no A Resp n.
143474-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.10.12, AgRg no Resp n. 1201998-
RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.08.12, AgRg no Ag n. 1341183-PB,
Rel. Min. Massami Uyeda, j. 10.04.12, dentre outros).
Não bastasse, o Colendo Órgão Especial desta Corte aprovou recentemente
súmulas que versam sobre questões relacionadas ao plano de saúde e firmou
entendimento no sentido de que “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS” (Súmula
102).
Logo, diante dos relatórios médicos acostados as fls. 24,
36 e
29/32,
48/49,
a fim de evitar prolongamento da lide com a interposição de novos recursos, e
levando em conta o interesse das partes, curva-se este Relator ao entendimento
majoritário para determinar a procedência do pedido cominatório.
De início, em relação à alegada ofensa ao art. 757 do CC, não foi objeto
de debate no acórdão recorrido.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA54648581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: 76b5903c-7595-440e-a6aa-2c47a34b0ec4

A respeito do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, a
Quarta Turma do STJ, no julgamento do
em
REsp n. 1.733.013/PR,
10/12/2019,
decidiu que "é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e
de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas".
A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsps n.
e
1.886.929/SP
consolidou orientação no sentido da taxatividade mitigada do rol de
1.889.704/SP,
procedimento e eventos em saúde suplementar da ANS, admitindo flexibilização
em situações excepcionais, cabalmente demonstradas (EREsp n. 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
.
8/6/2022)
Colhe-se do julgado o seguinte excerto:
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento
não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento
eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.
Posteriormente, os mesmos requisitos para superação da taxatividade do
rol da ANS já previstos nos EREsps n.
e
foram
1.886.929/SP
1.889.704/SP
positivados pela
que incluiu os §§ 12 e 13 no
da
Lei n. 14.454/2022,
art. 10
Documento eletrônico VDA54648581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: 76b5903c-7595-440e-a6aa-2c47a34b0ec4

estabelecendo critérios para que os planos privados de
Lei n. 9.656/1998,
assistência à saúde cubram exames ou tratamentos não listados no rol de
procedimentos e eventos em saúde suplementar.
Diante desse entendimento, a necessidade de cobertura de
procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser analisada
em cada caso, podendo ser admitida de forma excepcional, desde que esteja
amparada em critérios técnicos.
Na espécie, a Corte estadual limitou-se a aplicar entendimento
majoritário adotado naquele Tribunal para reconhecer abusivas cláusulas restritivas
de cobertura em hipóteses análogas à demanda em exame, além de fundamentar a
necessidade do procedimento com base nos laudos médicos juntados aos autos.
Assim, o Tribunal estadual não analisou a matéria à luz do entendimento
firmado no julgamento dos
e
não havendo
EREsp n. 1.886.929/SP
1.889.704/SP,
nos autos elementos que comprovem essas informações, não sendo suficiente a
prescrição do médico assistente.
Posteriormente, os mesmos requisitos para superação da taxatividade do
rol da ANS já previstos nos EREsps n.
e
foram
1.886.929/SP
1.889.704/SP
positivados pela
aplicável aos casos posteriores a sua edição,
Lei n. 14.454/2022,
que incluiu os §§ 12 e 13 no
da
estabelecendo critérios
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
para que os planos privados de assistência à saúde cubram exames ou tratamentos
não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
Nesse contexto, considerando que descabe o reexame do quadro fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o feito deve retornar à instância de
origem para que a questão jurídica seja examinada à luz da atual jurisprudência do
STJ e das peculiaridades do caso concreto, aferindo-se eventual presença de
Documento eletrônico VDA54648581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: 76b5903c-7595-440e-a6aa-2c47a34b0ec4

circunstâncias excepcionais, justificadoras da flexibilização da taxatividade do rol
de procedimentos da ANS, de acordo com a jurisprudência do STJ no julgamento
dos EREsps n.
e
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
Desse modo, os pressupostos para mitigação da taxatividade do rol da
ANS devem ser examinados no caso concreto, mediante retorno dos autos a fim de
ser analisado, com base na jurisprudência do STJ, o dever de cobertura do
tratamento.
Prejudicada a análise das demais teses recursais.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem a fim de que, nos termos jurisprudência do STJ, analise a
.
exigibilidade da cobertura do procedimento médico pretendido
É o voto.

Documento eletrônico VDA54648581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: 76b5903c-7595-440e-a6aa-2c47a34b0ec4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.160.530 / SP
Número Registro: 2024/0280675-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10247848920218260001
1024784892021826000150000
20240000124000
20240000243870
67366520228260001 6736652022826000110247848920218260001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: VIVIANE CRISTINA CAPUANO PATUDO
ADVOGADA
: PATRICIA CESSA - SP315985
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:03
Código de Controle do Documento: 564913fa-3545-47c3-bcb8-88dda53b81d3

Documento eletrônico VDA55076665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:03
Código de Controle do Documento: 564913fa-3545-47c3-bcb8-88dda53b81d3